Tribunal: STF
Processo: HC 183666
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Referente à Petição STF 25.260/2020.
    Em 24.4.2020, a Defesa formulou pedido de reconsideração da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus forte na instrução deficiente do writ (HC 151.059-ED/GO, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 17.5.2018). Para tanto, a Defesa, por intermédio da referida petição, instrui o feito com os documentos necessários à apreciação do writ. 
    Superado o referido óbice e no exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus pela deficiência na instrução, prosseguindo em sua análise.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Roberto Delmanto Junior e outro(s) em favor de Gilberto Andrade Silva, contra acórdão da 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, que não conheceu do HC 555.998/SP (evento 24).
    Em 05.4.2020, o paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa, de peculato, de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, de posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, tipificados nos arts. 2º, § 2º, da Lei 12.850/2013, 312, § 1º, c/c 327, § 1º (por diversas vezes), todos do Código Penal; 14, 16, caput e parágrafo único, IV (por diversas vezes), da Lei 10.826/2003 (evento 26 – fls. 84/7).
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que denegou a ordem (evento 25).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 555.998/SP, ‘com recomendação ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal’. 
    No presente writ, os Impetrantes alegam excesso de prazo para formação de culpa, preso o paciente desde 15.4.2019. Argumentam a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes e ocupação lícita. Informa que a audiência de instrução e julgamento foi adiada para 20.7.2020. Menciona a pandemia da Covid-19 para justificar a necessidade de conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar. Requerem, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO E PECULATO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO PENAL COMPLEXA. PLURALIDADE DE RÉUS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO, COM RECOMENDAÇÃO. 
    1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 
    3. O paciente teve sua prisão preventiva decretada em 5/4/2019 em razão da suposta prática dos delitos tipificados nos arts. 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/13, 312, § 1º, na forma do 327, § 1º, do Código Penal, 14 e 16, parágrafo único, inciso IV, da Lei n. 11.826/2003, do Código Penal. O Tribunal a quo afastou a alegação de excesso de prazo consignando que, desde a decretação da prisão cautelar, o feito teve tramitação regular com o devido impulso pelo Juízo processante, destacando que ação originária é complexa. De fato, o feito envolve 8 acusados da prática de várias condutas delitivas, e, no momento, aguarda a realização de diligência requerida pela Defesa de um dos corréus. 
    4. Observa-se, no caso, que o magistrado de primeiro grau tem empregado esforços na celeridade do feito, não se podendo falar em atraso injustificado. 
    5. Habeas corpus não conhecido, com recomendação ao Juízo processante para que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal”.
    A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto, até porque a melhor compreensão do princípio constitucional aponta para processo sem dilações indevidas, em que a demora na tramitação do feito há de guardar proporcionalidade com a complexidade do delito nele veiculado e as diligências e os meios de prova indispensáveis a seu deslinde. Nesse sentido o magistério de Daniel Mitidiero, que se endossa (Curso de Direito Constitucional, 2ª edição revista, atualizada e ampliada, Revista dos Tribunais). 
    Nesse espectro, a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    O Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de excesso de prazo para a formação de culta, consignando que ‘In casu, a ação penal tramita com a celeridade possível em face das peculiaridades e complexidade do caso concreto: segundo as informações prestadas e consulta aos autos digitais originários, verifica-se que o paciente foi preso preventivamente em 15.04.2019 (fls. 91/92 e 162/164 autos nº 1500490-16.2019.8.26.0152); a denúncia foi oferecida em 17.04.2019 e recebida na mesma data (fls. 159/173 e 192/195 autos nº 1500510-07.2019.8.26.0152). O paciente foi citado em 12.08.2019 (fls. 442/443 autos nº 1500510-07.2019.8.26.0152) e apresentou resposta à acusação em 12.08.2019 (fls. 435/439 autos nº 1500510-07.2019.8.26.0152). Atualmente o feito aguarda a conclusão de “diligência requerida pela defesa do corréu Cleverson para a designação de audiência de instrução” 
    O Superior Tribunal de Justiça ratificou as decisões anteriores, destacando que ‘não obstante o tempo de prisão cautelar, conforme bem frisado pelo douto representante do Ministério Público Federal, a ação penal é complexa, envolvendo 8 réus, a apuração de várias condutas imputadas, e, no momento, aguarda a realização de diligência requerida pela Defesa de um dos corréus, circunstâncias que, naturalmente, ensejam maior tempo na execução dos atos processuais’. Ao final, a Corte Superior recomendou ‘ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal’.
      Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, observo que, recentemente, em 08.5.2020, o magistrado de primeiro grau, ao efetuar a revisão periódica da segregação cautelar, nos termos do art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, manteve a prisão preventiva do paciente e, em apreciação ao alegado excesso de prazo, enfatizou que ‘a presente ação penal foi instaurada para apurar a prática do crime de organização criminosa, peculato, porte e posse ilegal de arma de fogo, em que figuram oito réus. Diante de tais peculiaridades, resta-se evidente a complexidade deste feito, o que implica num prolongamento da marcha processual (...). Ademais, ‘no caso em apreço, justificável plenamente o retardamento para o término da instrução criminal, tendo em vista em que a própria defesa não concordou com a realização da audiência por videoconferência, não havendo, portanto, o que falar em constrangimento ilegal’. 
    Nesse contexto, nada colhe o alegado excesso de prazo para formação da culpa, porquanto inexistente ‘situação anômala que compromete a efetividade do processo’ ou ‘desprezo estatal pela liberdade do cidadão’ (HC 142.177/RS, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.9.2017). 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de maio de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora